Tribunal: STF
Processo: MS 39378
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CPMI DOS ATOS DE 8 DE JANEIRO. ACESSO ÀS REUNIÕES. LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL JORNALÍSTICA. LIBERDADES COMUNICATIVAS. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.



1) A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito” (Rcl 28747 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018). O Supremo Tribunal Federal tem concedido posição preferencial às liberdades comunicativas no confronto com outros direitos fundamentais inerentes à personalidade. Precedentes: ADPF 130 e ADI 4.815.



2) O livre exercício da profissão e das liberdades comunicativas não é, contudo, absoluto e deve observar limites constitucionais e legais, sendo possível a responsabilização civil, penal e administrativa por atos ilícitos eventualmente praticados. Há maior tolerância quanto a matérias de cunho potencialmente lesivo à honra dos agentes públicos, especialmente quando existente interesse público no conteúdo, no entanto, não lhes é negada a inviolabilidade das comunicações telefônicas (ou por dados) nem o núcleo essencial do direito à privacidade. 



3) A violação do sigilo do fluxo de comunicações pela internet, sem autorização do usuário ou de autoridade judicial, é vedada pelo art. 7º, I e II, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 



4) Fumus boni iuris presente, concernente ao exercício de atividade jornalística e das liberdades comunicativas. Periculum in mora configurado pelo prosseguimento dos trabalhos da CPMI. 



5) LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA, ad referendum do Plenário do STF, para determinar a suspensão dos efeitos da Decisão 11/2023, emanado do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023 - CMPI8, de forma a permitir que o impetrante possa seguir exercendo a atividade profissional jornalística e acompanhando os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 08 de janeiro, sem prejuízo da responsabilização criminal, civil e administrativa por eventuais atos ilícitos que tenha cometido ou venha a praticar.   



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Luiz de Araujo Marques Filho, tendo por objeto atos praticados pelo Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito  dos atos de 8 de janeiro de 2023 - CMPI8, consubstanciados na Decisão 11/2023, que determinou o descredenciamento do impetrante, impedindo-o de ter acesso ao Plenário das reuniões da referida Comissão, e no Ato do Presidente 2/2023, que, poucos dias após o descredenciamento do impetrante, regulamentou o credenciamento de profissionais de imprensa no âmbito da Comissão.



    Narrou o impetrante ser jornalista e fotógrafo no Congresso Nacional há 40 anos e que nesse período nunca teria sofrido banimento semelhante. Defendeu que o ato coator viola flagrantemente a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade de exercício de atividade profissional.



    Aduziu que as proibições impostas foram equivocadamente justificadas com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Sustentou que o caso não tem relação alguma com a LGPD e que o artigo 4º, II, a, da referida lei afasta sua incidência das atividades jornalísticas e artísticas. Assim, argui que, caso a LGPD se aplicasse ao jornalismo, não haveria mais imprensa livre e, por consequência, não haveria mais democracia.



    Afirmou que as suas atividades jornalísticas estão sendo submetidas a censura prévia pelo Presidente da CMPI8, porquanto os atos coatores impedem que fotografe, divulgue e comente os fatos ocorridos em sessão legislativa pública.



    Alegou, ainda, violação ao devido processo legal e à proporcionalidade, por se tratar de punição extremamente severa e por não ter tido a oportunidade de expor suas razões. 



    Em sede cautelar, informou a urgência do pleito ao argumento de que os trabalhos da comissão seriam finalizados antes mesmo da retomada do seu credenciamento, impedindo o impetrante de acompanhá-los. 



    Decisão liminar proferida, ad referendum do Plenário do STF, suspendendo os efeitos da Decisão 11/2023 e do Ato do Presidente 2/2023, emanados do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023 - CMPI8, sem prejuízo da eventual aplicação ao impetrante das sanções previstas em lei por atos ilícitos que sejam praticados.



    Em seguida, foi interposto agravo regimental pelo Presidente da CPMI9, por meio da advocacia do Senado Federal, pleiteando a reconsideração da decisão. 



    Sustentou que, ao capturar comunicação privada trocada por um parlamentar, e divulgá-la em suas redes sociais, o impetrante não exerceu atividade jornalística, destacando que as referidas mensagens foram trocadas por meios privados e que não estariam ao alcance dos seus olhos caso o impetrante não estivesse munido de lentes de longo alcance. 



    Nesse sentido, assevera que a conduta perpetrada pelo impetrante afronta o direito fundamental ao sigilo de comunicação, previsto no artigo 5º, XII da Constituição Federal, viola o artigo 7º, I e II, da Lei nº 12.965/2014, e o artigo 17 da LGPD e pode incidir no crime tipificado no artigo 151 do Código Penal), inclusive noticiando que foi protocolizada representação criminal perante a Procuradoria-Geral da República (doc6).



    Alega, ainda, que ao fazer uso da credencial que lhe foi conferida para cobertura jornalística de evento público em nome da Empresa Brasil de Comunicação – EBC para capturar mensagens privadas posteriormente utilizadas para alimentar a sua rede social, o impetrante incorre em flagrante desvio de finalidade do munus que lhe foi confiado, valendo-se da sua posição para promoção pessoal. 



    Acrescenta que se comprometeu a rever a medida de descredenciamento caso o impetrante se retratasse perante a comissão e se comprometesse a não reproduzir tal comportamento novamente, mas que, ao revés, por meio das suas redes sociais, o impetrante respondeu ao presidente da CPMI com arrogância e bazófia, aproveitando-se do episódio para buscar ampliar seu projeto promocional, tratando-a por “piada do dia” e afirmando que é o impetrado, e não ele, quem deve pedir desculpas, nos seguintes termos: “Piada do dia! O censor e Presidente da CPMI do golpe Arthur Maia quer que eu me retrate pela foto que fiz. Ele que peça desculpas por apoiar o golpe contra uma mulher honesta e ter apoiado um governo de golpistas, fascistas, corruptos e ladrãozinhos de joias” (sic). 



    Giza que a ilicitude a que se refere a Decisão 11, de 24 de agosto de 2023, que estaria sob o pálio da liberdade de imprensa, foi perpetrada em recinto afetado ao funcionamento de comissão de inquérito parlamentar, pelo autor sob credenciamento conferido à sua empregadora, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), remunerado com dinheiro público, para fazer cobertura jornalística de interesse público, e que o impetrante se valeu desse ato administrativo de autorização para captar imagem de conversa privada e posteriormente a publicou, não em sítio na internet ou redes sociais da EBC, mas como libelo de sua militância política em seu Instagram pessoal.



    Assim, destaca que a EBC não foi impedida de fazer a cobertura jornalística nos recintos afetados ao funcionamento da CPI, nem o impetrante impedido de exercer suas atividades em outros recintos da sede do Senado Federal.



    Por fim, pugna pela inexistência de direito líquido e certo a ensejar o writ, bem como pela inadequação da via, pleiteando que, em juízo de reconsideração, seja imediatamente revogada a decisão impugnada, de modo a restabelecer “in totum”, os efeitos da Decisão 11/2023 e do Ato do Presidente 2/2023, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023 – CPMI8; garantindo ao Impetrante, conforme já lhe fora assegurado pelo Impetrado, o direito a retomar suas atividades na citada Comissão caso se retrate e se comprometa a não mais violar o sigilo das correspondências de seus membros.  



    É o breve relatório. DECIDO.  



    In casu, extrai-se da narrativa da inicial e do agravo regimental, bem como dos documentos acostados aos autos, que o impetrante, no exercício de atividade jornalística, fotografou comunicações particulares de Senador da República expostas na tela do seu aparelho telefônico celular pessoal. Em seguida, divulgou-as em rede social pessoal, fatos estes que levaram ao seu descredenciamento pelo Presidente da CPMI8 e, por consequência, à inviabilidade de acesso ao plenário em que são realizadas as reuniões.



    Ab initio, friso que “a liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito” (Rcl 28747 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018,).



    Nesse sentido, cumpre reiterar que no confronto entre as liberdades comunicativas e os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, esta Suprema Corte tem conferido posição preferencial às primeiras em sucessivos precedentes, como na ADPF 130 e na ADI 4.815, por exemplo. Cito, ainda, os seguintes julgados:  



DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO ELETRÔNICO. AFRONTA AO JULGADO NA ADPF 130. PROCEDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente.” (RCL 22.328, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/5/2018)  



AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. 4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido.” (RCL 28.747 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão: Min. Luiz Fux, DJe de 12/11/2018)   



    Como destaca Konrad Hesse, a “liberdade de informação é pressuposto da publicidade democrática; somente o cidadão informado está em condições de formar um juízo próprio e de cooperar, na forma intentada pela Lei Fundamental, no processo democrático” (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional na República Federal da Alemanha. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, tradução de Luís Afonso Heck, p. 304-305).



    Isso não significa que o direito ao exercício de atividade jornalística seja absoluto e não deva observar limites constitucionais e legais. Não se tolera o abuso de direito.



    Assim, apesar da posição preferencial das liberdades comunicativas, é indispensável que as informações tenham sido obtidas licitamente, como destacado no julgamento do RE 1.010.606, Tema 786 da Repercussão Geral, que assentou a seguinte tese (grifei): “é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. (...)”.



    Na RCL 22.328, preconizou-se:  



    “A propósito do critério (ii) – licitude do meio empregado na obtenção da informação –, ressalte-se que o conhecimento acerca do fato que se pretende divulgar tem de ter sido obtido por meios admitidos pelo direito. A Constituição, da mesma forma que veda a utilização, em juízo, de provas obtidas por meios ilícitos, também interdita a divulgação de notícias às quais se teve acesso mediante cometimento de um crime. Se o jornalista ou alguém empreitado pelo veículo de comunicação realizou, por exemplo, uma interceptação telefônica clandestina, invadiu domicílio, violou o segredo de justiça em um processo de família ou obteve uma informação mediante tortura ou grave ameaça, sua divulgação, em princípio, não será legítima” (Rcl 22328, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018).  



    O livre exercício da profissão, portanto, não exime o profissional da responsabilidade civil, penal e administrativa decorrente de eventuais atos ilícitos que tenha praticado.



    Indubitável que o Direito não pode ficar inerte ante a ocorrência de violações a direitos fundamentais, nem pode colocar aprioristicamente a liberdade de expressão em patamar tão elevado que negue a possibilidade de socorro a quem porventura sofrer danos decorrentes de seu exercício abusivo. 



    Impende reiterar a existência de uma maior tolerância quanto a matérias de cunho potencialmente lesivo à honra dos agentes públicos, especialmente quando existente interesse público no conteúdo. É por esta razão que a medida própria, por excelência, para a reparação de eventuais danos morais ou materiais é aquela a posteriori, mediante indenização ou direito de resposta, nos termos do art. 5º, V da CRFB.



    Contudo, tal não consubstancia que aos agentes públicos seja negado por completo o direito à vida privada ou que as suas comunicações telefônicas ou por dados não sejam invioláveis (art. 5º, XII – “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”). 



    O núcleo essencial de direitos fundamentais, como o insculpido no art. 5º, X da CRFB/1988 (“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”) deve ser assegurado também aos agentes públicos, resguardando-se minimamente a sua privacidade. 



    Na hipótese dos autos, conforme havia consignado, além do disposto no art. 4º, II, a, da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), há nos autos indícios veementes de que o impetrante violou o sigilo de fluxo de comunicações pela internet sem autorização do usuário ou de autoridade judicial, o que é vedado pelo art. 7º, I e II, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que transcrevo abaixo:  



    “Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:



    I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;



    II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; (...)”  



    As normas processuais e a jurisprudência desta Corte impõem como requisitos para a concessão de medida provisória a comprovação de fumus boni iuris e de periculum in mora. O primeiro requisito exsurge a partir de evidências diretas ou indiretas que demonstrem elevada probabilidade de acolhimento futuro do direito alegado. Por sua vez, o segundo requisito consiste no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (Vide FUX, Luiz. Processo Civil Contemporâneo. Editora Forense, 2019).



    Em sede de juízo perfunctório, ínsito às medidas liminares, verifiquei satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela provisória, por extrair da narrativa da inicial e dos documentos que a acompanhavam, o fumus boni iuris, concernente ao exercício de atividade jornalística e das liberdades comunicativas, e o periculum in mora, consistente no prosseguimento dos trabalhos da mencionada CPMI.



    Com efeito, constatei elementos que indicavam que os atos coatores, aparentemente, eram desproporcionais à conduta do impetrante, que deve ser autorizado a exercer plenamente a sua profissão e as suas liberdades comunicativas - o que é basilar num Estado Democrático de Direito -, ainda que responda, na forma da lei, pelos ilícitos que vier a praticar.



    Por tal razão, determinei a suspensão dos efeitos da Decisão 11/2023 e do Ato do Presidente 2/2023, emanados do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023 - CMPI8, sem prejuízo da eventual aplicação ao impetrante das sanções previstas em lei por atos ilícitos que sejam praticados, para assegurar que o impetrante pudesse permanecer acompanhando integralmente as reuniões da comissão.



    Contudo, após as informações trazidas no agravo regimental interposto pela Presidente da CPMI, forçoso reconhecer que o Ato do Presidente 2/2023 não inviabiliza o exercício da profissão e nem a liberdade da atividade jornalística, uma vez que apenas regulamenta o credenciamento dos profissionais de imprensa no âmbito das salas de reuniões da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro.



    Com efeito, o artigo 26 do Regimento Comum do Congresso Nacional já dispunha sobre o credenciamento dos representantes da imprensa:  



    Art. 26. No recinto das sessões, somente serão admitidos os Congressistas, funcionários em serviço no plenário e, na bancada respectiva, os representantes da imprensa credenciados junto ao Poder Legislativo.  



    Por sua vez, a CERTIDÃO Nº 6/2023 – COCETI revela a existência de limitado espaço físico, indicando que existem restrições de acesso e que o credenciamento de órgãos oficiais e de assessores de parlamentares e de lideranças partidárias chegou a ser negado. Aponta, ainda, que a Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal é responsável por controlar o acesso de cinegrafistas, jornalistas e fotógrafos ligados a outros órgãos de imprensa ao plenário em que ocorrerem as reuniões e que “poderá ser disponibilizado em plenário distinto telão para que os demais profissionais possam acompanhar o andamento das reuniões da comissão”.



    Ex positis, MANTENHO O DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR,ad referendum do Plenário do STF, determinando a suspensão dos efeitos da Decisão 11/2023, emanado do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023 - CPMI8, de forma a permitir que o impetrante possa seguir exercendo a atividade profissional jornalística e acompanhando os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 08 de janeiro, sem prejuízo da responsabilização criminal, civil e administrativa por eventuais atos ilícitos que tenha cometido ou venha a praticar.



    Todavia, reconsidero a decisão anterior, para manter hígido o Ato do Presidente 2/2023, também da lavra do Presidente da CPMI8, e que regulamenta o credenciamento dos profissionais de imprensa no âmbito das salas de reuniões da referida CPMI, estabelecendo, ainda, deveres e proibições. Gize-se, no ponto, que o referido ato também deve ser observado pelo impetrante. 



    Submeta-se esta decisão a referendo pelo Plenário do STF. 



    Requisitem-se informações à autoridade coatora e intime-se a Advocacia-Geral da União para manifestação, no prazo legal.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente